Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSPORTE. HEMODIALISE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto pelo autor, ora agravante, em face da decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Requer que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilização de transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, ID 44557207, pág. 20, na Clínica Ibrane (Instituto Brasiliense de Nefrologia).

3. Decisão ID 44981744 deferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como, o pedido de tutela recursal, determinando que o agravado forneça ao agravante transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência à Clínica Ibrane, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência.

4. O agravado, em contrarrazões, esclarece que a Portaria 1.168/2004 do Ministério da Saúde estabeleceu a pertinente política pública de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica. Posteriormente, foi editada a Portaria no 389/2014 que estabeleceu maiores critérios para a organização dessa linha de cuidado, constando em seu inciso II do Art. 10 que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Portanto, a atual política pública não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência. Sendo a exceção a situações de urgência e emergência, onde o transporte é realizado pelo SAMU. Não havendo nenhum ato normativo que obrigue o Poder Público a promover o transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro. Requer a manutenção da decisão agravada.

5. O relatório médico apresentado pelo agravante, ID 30870710, que encaminha o agravante informa que: "paciente portador de Insuficiência Renal Crônica Estágio V (CID 10 N18.0), por Nefropatia Diabética, em programa de Hemodiálise desde 2005. Permaneceu em hemodiálise até 2010 quando foi submetido à Transplante Renal, doador falecido. Em 2020, após infecção grave por Covid19, houve piora gradativa da função do enxerto, com perda. Retornou ao programa de hemodiálise em 28/06/2022 (...). Apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade de deambular, pela sequela do Acidente Vascular Cerebral, além das sequelas das doenças crônicas e graves. Apresenta, portanto, grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional, com necessidade de utilizar o carro convencional do GDF.”.

6. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O relatório médico informa que o agravante é portador de Diabetes Mellitus tipo II, Hipertensão Arterial Sistêmica, Anemia Secundária à Insuficiência Renal, Hiperparatireoidismo Secundário, Dislipidemia, Osteomielite Sacral, Glaucoma com baixa acuidade visual e Sequelas de AVE – Acidente Vascular Encefálico, ID 44557207, pág.20, ou seja, a utilização de transporte coletivo oferece riscos ao paciente, pois há risco de queda, hipotensão e mal-estar. Os elementos constantes no processo indicam a hipossuficiência econômica do agravante, o que o impossibilita de arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado inviabiliza o uso de transporte coletivo, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Deve o agravado, pois, promover a política assistencial reivindicada.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, ratificando a decisão constante do ID 44981744, determinando ao agravado que disponibilize transporte para realização das sessões de hemodiálise, da residência do agravante à clínica IBRANE, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça, quinta e sábado, das 16:00 às 20:00 horas, nos termos do relatório médico.